Tribunal: TJPA
Processo: 0831160-18.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831160-18.2020.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CEGUEIRA MONOCULAR. DO APELO DO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ: PLEITO PELO AFASTAMENTO DA ISENÇÃO. IMPROVIDO. PREVISÃO DO ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 SE APLICA TAMBÉM A RESERVA REMUNERADA. PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL. ISENÇÃO MANTIDA. DO APELO DE EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS: PLEITO PELA REFORMA DOS HONORÁRIOS. PROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO DO PERCENTUAL DEVE OCORRER APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. RECURSOS CONHECIDOS, IMPROVIDOS OS RECURSOS DE IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ E PROVIDO O RECURSO DE EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS e

NEG
AR PROVIMENTO AOS
APELOS DO IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ E ESTADO DO PARÁ e DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, consoante ao voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0831160-18.2020.8.14.0301

APELANTE/APELADO:
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELANTE/APELADO:
ESTADO DO PARÁ

APELADO/APELANTE:
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
JORGE DE MENDONÇA ROCHA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
IGEPREV
e pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL/PA
, nos autos da
Ação Declaratória de Isenção de Imposto de Renda c/c Repetição de Indébito
, ajuizada por
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, ora apelado, cuja parte dispositiva transcrevo a seguir,
verbis
(ID n. 13160923):

Diante do exposto,
confirmo a decisão de ID Num. 17154031 e, nos termos da fundamentação:

1) Quanto ao pedido de
isenção
de IPRF, julgo procedente o pedido, para reconhecer o direito do autor à isenção do recolhimento de imposto de renda, a partir do diagnóstico da moléstia grave, ou seja, desde Outubro/2012, nos termos da fundamentação;

2) Quanto ao pedido de
restituição
dos valores recolhidos a título de imposto de renda, julgo parcialmente procedente para:

2.a) Reconhecer, nos termos do art. 487, II, do CPC, a prescrição das parcelas recolhidas pelo autor, anteriores à data de 30/04/2015;

2.b) Condenar, nos termos do art. 487, I, do CPC, o Estado do Pará a devolver os valores recolhidos indevidamente a título de IRPF, a partir de 01/05/2015, monetariamente atualizados pelo IPCA-E até o trânsito em julgado e, a partir daí, pela taxa SELIC (Súmula 188 do Superior Tribunal de Justiça).

Tendo havido sucumbência recíproca e, considerando que a parte requerida sucumbiu em maior proporção do presente feito, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, em conformidade com o art. 85, §3º do CPC, a serem pagos, diante da sucumbência recíproca, no patamar de 1/3 do valor aos procuradores dos requeridos (a ser dividido de forma igual entre os demandados) e 2/3 do valor ao advogado do autor, sendo vedada a compensação de valores, conforme preceitua o art. 85, §14 do CPC.

Sem custas, diante do deferimento dos benefícios da justiça gratuita.

Deixo de submeter esta sentença ao reexame necessários, nos termos do art. 496, §3º, II, do CPC.

Inconformado, o
IGEPREV
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 13160924), aduzindo, em suma, que a sentença combatida é contrária à lei que disciplina o assunto, eis que o direito à isenção do imposto de renda somente pode ser reconhecido com base em laudo pericial oficial, o qual deveria ser fornecido pela SEPLAD (Secretaria de Estado de Planejamento e Administração). Destarte, restando inobservado também o princípio da legalidade.

Igualmente irresignado,
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
(ID n. 13160925), em suma, aduzindo que a condenação de sucumbência deve ser valorada com base no valor da condenação e não sobre o valor da causa.

Asseverou ainda que não há o que se falar em sucumbência recíproca, devendo ser condenados às sucumbências, tão somente o Estado e o IGEPREV.

No ID n. 13160926,
CONTRARRAZÕES
apresentadas por
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso do
IGEPREV
.

No ID n. 13160936,
CONTRARRAZÕES
apresentadas pelo
ESTADO DO PARÁ
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso de
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
.

O
ESTADO DO PARÁ
,

de igual modo insatisfeito, interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL (
ID n. 13160937), que a sentença atacada é contrária à lei que disciplina o assunto, eis que a isenção ao imposto de renda somente seria cabível em caso de aposentadoria ou reforma, dentre os quais não se encontra o apelado.

No ID n. 13160941,
CONTRARRAZÕES
apresentadas por
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso do Ente Federativo, bem como pleiteia a majoração dos honorários em favor do Estado em caso de provimento ao recurso de Apelação interposto neste E. Tribunal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou tão somente em relação aos recursos interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e pelo
IGEPREV
, pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
dos apelos. (ID n. 13725684)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

DO APELO DO

IGEPREV E ESTADO DO PARÁ

Não assiste razão aos apelantes
IGEPREV
e
ESTADO DO PARÁ
ao pleitearem o afastamento da isenção de Imposto de Renda ao apelado, em razão de sua cegueira monocular.

Da análise detida dos autos, tenho que, em que pese o apelado reste desobrigado definitivamente do serviço, há que se concluir que tanto a reforma quanto a reserva implicam na passagem do servidor para a inatividade, situação prevista no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, logo, não havendo o que se falar em distinção para fins de concessão da isenção de imposto de renda pleiteada no Juízo
a quo
.

Ressalta-se, por oportuno, que o colendo Tribunal da Cidadania já concluiu que a isenção de imposto de renda nos proventos dos militares reformados também se aplica aos militares da reserva remunerada, eis que em ambas as situações o militar se encontra em inatividade e percebendo proventos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC - IMPOSTO DE RENDA - ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988 - NEOPLASIA MALIGNA - DEMONSTRAÇÃO DA CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS - DESNECESSIDADE - RESERVA REMUNERADA - ISENÇÃO - OFENSA AO ART. 111 DO CTN NÃO-CARACTERIZADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ .
(...)
2. Reconhecida a neoplasia maligna, não se exige a demonstração da contemporaneidade dos sintomas, nem a indicação de validade do laudo pericial, ou a comprovação de recidiva da enfermidade, para que o contribuinte faça jus à isenção de Imposto de Renda prevista no art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88. Precedentes do STJ.
3. A reserva remunerada equivale à condição de inatividade, situação contemplada no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88, de maneira que são considerados isentos os proventos percebidos pelo militar nesta condição. Precedente da Primeira Turma.
4. É firme o entendimento do STJ, no sentido de que a busca do real significado, sentido e alcance de benefício fiscal não caracteriza ofensa ao art. 111 do CTN .
5. Incidência da Súmula 83/STJ no tocante à divergência jurisprudencial.
6. Recurso especial conhecido parcialmente e não provido.
( REsp 1125064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010, destaquei).

Dessa forma, deve ser reconhecido o direito à isenção do imposto de renda aos servidores inativos portadores das enfermidades descritas no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, independente da condição de reserva ou reforma remunerada.

No mesmo sentido já há posicionamento deste E. Tribunal de Justiça, de que, em que pese a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada, senão vejamos:

EMENTA:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PERTENCENTE À RESERVA REMUNERADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REQUISITO PREENCHIDO. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

1. O cerne da questão gira em torno de verificar se acertada, ou não, a sentença que concedeu a segurança pleiteada na exordial, a fim que não fossem realizados descontos a título de cobrança de imposto de renda nos proventos do impetrante.

2. A neoplasia maligna está elencada e inserida nas hipóteses de isenção previstas na norma regente, diga-se, Lei 7713/88, Artigo 6º, inciso XIV. Assim sendo, apresenta-se patentemente preenchidos os requisitos legais para a obtenção da isenção do imposto de renda. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça.

3. Ainda que a expressão “reserva remunerada” não esteja incluída expressamente no texto da norma de regência, quando esta norma utiliza o termo “proventos” iguala as situações, garantindo direitos às pessoas que se encontram na reserva remunerada ou, como no caso do impetrante, reformado em razão de incapacidade definitiva.

4. Sentença mantida em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0800455-71.2019.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/02/2022) (grifo nosso)

Insta salientar, que há muito, resta sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado se valer de outros tipos de prova para tanto, como ocorrera no presente caso, no qual os Laudos contidos no ID n. 13160748, atestam a moléstia do apelado (cegueira monocular), o que lhe dá direito à isenção do Imposto de Renda, conforme já delineado alhures.

Nesse sentido vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. LAUDO MÉDICO OFICIAL. DESNECESSIDADE. TERMO INICIAL. DATA DA DOENÇA. 1. Não ocorre contrariedade ao art. 535, II, do CPC/73 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. 2. A jurisprudência desta Corte sedimentou-se no sentido da desnecessidade de laudo oficial para comprovação de moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, podendo o magistrado valer-se de outras provas produzidas. 3. Firme também é o posicionamento desta Corte de que o termo inicial da isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/88 é a data de comprovação da doença mediante diagnóstico médico e não necessariamente a data de emissão do laudo oficial. 4. Recurso especial a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1584534 SE 2016/0030818-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 18/08/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2016)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em afastamento da isenção do imposto de renda, devendo permanecer incólume a sentença nesse tocante.

DO APELO DE EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS

Ab initio
, entendo assistir razão ao apelante. Explico.

Sem maiores esforços interpretativos, tenho que a sentença vergastada é cristalinamente ilíquida, destarte, a teor do que dispõe inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC, a definição do percentual de honorários deve ser fixada tão somente aquando da liquidação da sentença, e não no momento de sua prolação, em razão de a Fazenda Pública ser parte no processo.

É nesse sentido a jurisprudência sedimentada do colendo Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. MARCO INICIAL DO RECEBIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. EX-SERVIDOR DO ESTADO DA PARAÍBA. ART. 74, II, DA LEI 8.213/1991. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA MUNICIPAL. EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO LOCAL. DECRETO-LEI 5.187/71. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO ART. 85, §4º, II, CPC/15. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)

5. Em relação à suposta violação ao art. 85, §2º e §3º, I do CPC/15, a irresignação não merece prosperar. Prevê o Código de Processo que, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º, e que os percentuais terão por base o valor da condenação ou do proveito econômico (art. 85, § 3º, do CPC/2015).
Não sendo líquida a condenação, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V do §3º, somente ocorrerá quando liquidado o julgado (art. 85, §4º, II, CPC/2015).

6. No caso dos autos, a condenação foi ilíquida, o que atrai a aplicação do art. 85, §4º, II, CPC/2015, não se cogitando de minoração dos honorários advocatícios.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.857.705/PB, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS. DECISÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE DETERMINA A FIXAÇÃO DO PERCENTUAL APÓS A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 4º, II, DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. FATO QUE DEVE SER CONSIDERADO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO NA DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL.

1. O acórdão embargado negou provimento ao Recurso Especial da Funasa, aplicando o entendimento adotado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), que declarou inconstitucional a disciplina atribuída pelo art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.

2. A embargante aponta omissão "quanto à necessidade de estipulação de novos honorários na fase recursal" (fl. 529, e-STJ).

3. Ocorre que, no caso, as instâncias ordinárias condenaram a embargada ao pagamento de honorários "em percentual incidente sobre o valor da condenação a ser fixado por ocasião da liquidação de sentença, na forma preconizada no inciso II, do § 4º, do art. 85 do CPC/2015" (fl. 90, e-STJ).

4. O referido dispositivo estabelece que, proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado. O objetivo da norma é evitar desproporção na fixação da verba honorária, que tem maior chance de acontecer enquanto não conhecida a base de cálculo.

5. Sendo esse o caso dos autos, não há como o STJ majorar honorários ainda não definidos, não apenas por impossibilidade lógica, mas também porque o art. 85, § 4º, II, do CPC/2015, deve ser observado, inclusive, na instância recursal.

6. O fato de a parte sucumbente ter insistido em sua pretensão, sem êxito no recurso interposto, deve ser considerado pelo Juízo da liquidação no momento em que for definir o percentual da verba honorária.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.785.364/CE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 1/7/2021.)

Nessa esteira de raciocínio, reformo a sentença nesse tocante, para que a definição do percentual dos honorários só ocorra após a liquidação do julgado.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
, para
NEGAR PROVIMENTO
aos apelos do
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
e
ESTADO DO PARÁ
, e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de
EDIMILSON DOS SANTOS CAMPOS
, para que a definição do percentual dos honorários só ocorra após a liquidação do julgado, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA,
data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 02/10/2023